Tribunal: TJMT
Processo: 0002635-14.2015.8.11.0044
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002635-14.2015.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[CLEBER COSTA GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 109.380.158-18 (ADVOGADO), ROBERTA DE CASTRO PAULA - CPF: 938.679.301-63 (ADVOGADO), DEIVISON LEANDRO RUPOLO - CPF: 013.169.061-24 (APELADO), LOIVO WINKELMANN - CPF: 022.394.799-73 (APELADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (APELANTE), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA CONDIZENTE COM A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN – LEGALIDADE EVIDENCIADA – RESP No 1.061.530-RS – PRECEDENTE DO STJ, EM SEDE DE RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

As normas do Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis às relações estabelecidas com instituições financeiras, conforme prevê o enunciado da Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Nos termos da orientação jurisprudencial do STJ, não será considerada abusiva a taxa dos juros remuneratórios contratada quando ela for até uma vez e meia superior à taxa de juros média praticada pelo mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil, para o tipo específico de contrato, na época de sua celebração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO, contra a sentença de proferida pelo Juízo 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga que
julgou parcialmente procedentes
os Embargos à Execução no 2635-14.2015.8.11.0044, para:
a-)

declarar
abusiva a cláusula contratual que faz incidir os índices do CDI como indexadores dos encargos provenientes da inadimplência;
b-)

declarar
abusiva a taxa de juros de 6,892321% (seis vírgula oitocentos e noventa e dois mil, trezentos e vinte e um milionésimos por cento) ao mês, e
reduzir
a taxa para 1% (um por cento) ao mês.

Por fim, em razão da sucumbência recíproca, condenou o embargante\apelado ao pagamento de custas judiciais na proporção de 50% (cinquenta por cento), sendo o restante suportado pela parte embargada\apelante.

Em suas razões, a apelante defende a reforma da sentença para que seja declarada a normalidade da taxa dos juros remuneratórios, porque praticada na média de mercado divulgada pelo Banco Central, para o mês de celebração do instrumento.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja mantido o percentual estabelecido dos juros remuneratórios avençados na Cédula de Crédito Bancário 0,89% ao mês e 11,48% a.a.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 63514978, por meio das quais a apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, com razão a recorrente.

Há muito a jurisprudência é pacífica no sentido de que os juros remuneratórios, cobrados pelas instituições financeiras, fixados dentro da média de mercado para a época da operação, não podem ser considerados abusivos. E foi assim que procedeu a Apelada.

Conforme demonstram as informações disponibilizadas junto ao site do Banco Central, os juros cobrados na cédula executada estão em conformidade com a taxa de mercado da época do empréstimo, não havendo que se falar em abusividade.

Sobre os juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento a respeito do tema por meio do
REsp no

1.061.530-RS
,
representativo da controvérsia
, que cristalizou a orientação em sentido diametralmente oposto à posição que adotava, rechaçando a aplicação da lei de usura nos contratos bancários e, por corolário, a possibilidade de os juros remuneratórios ultrapassarem 12% a.a., consolidando o seguinte entendimento:

“
ORIENTAÇÃO 1 – JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626⁄33), como dispõe a Súmula 596⁄STF;

b)
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c⁄c o art. 406 do CC⁄02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto.
”

(STJ – REsp 1.061.530-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção. J. 22.10.2008, DJe 10.03.2009).

A CCB no B20331450-4, no valor original de R$ 100.000,00, foi expedida em 20.12.2012, prevendo como juros remuneratórios a taxa de 0,89% ao mês e de 11,48% ao ano (id. 63514973), portanto dentro da taxa de mercado da época, inclusive sendo uma das taxas de juros mais baixas do período.

Na parte da fundamentação do referido julgado, a Corte Superior, com base nos precedentes da Casa,
estabeleceu que os juros remuneratórios fossem considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia (50%) acima da taxa média do mercado,
que, no caso, era de 18,57% a.a, conforme consulta a tabela do BACEN https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=visualizarValores.

Desse modo, não há como reconhecer a abusividade da taxa de juros, uma vez que foi
contratada em percentual condizente com os limites estabelecidos pelo Tribunal Superior (0,89% a.m), quando do julgamento de recurso representativo da controvérsia

(REsp 1.061.530-RS).

Por fim, cumpre salientar, que o valor indicado como devido pela Apelada não condiz com a realidade, pois não considera a incidência de nenhum dos encargos contratuais, como juros remuneratórios, multa por inadimplemento, tampouco inclui na dívida os valores gastos com protesto, custas processuais e honorários advocatícios, bem como sequer há um documento que comprove a existência de tal taxa, não servindo meros argumentos para fins de comprovação de suas alegações.

Todos estes encargos foram claramente previstos na Cédula de Crédito Bancário assinada pela Apelada, não havendo que se falar em abusividade.

Ademais, cumpre frisar que os Apelados eram ou são, cooperados da Cooperativa de Crédito, e estas, como é notório, não visam precipuamente o lucro, como as instituições bancárias, mas sim o fomento de crédito aos seus cooperados, de modo que a inadimplência, ou repactuação da avença, implicará na sobrecarga a todos os demais cooperados.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de reformar a sentença e julgar improcedente os embargos à execução.

Fica invertido o ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020